Tribunal: TJDFT
Processo: 0003443-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL AFASTADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), à pena privativa de liberdade em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve prescrição retroativa da pretensão punitiva; (ii) há provas suficientes de autoria e materialidade para manter o decreto condenatório; e, (ii) se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, consequentemente, a extinção da punibilidade, se o prazo prescricional decorrido, com base na pena em concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, foi inferior a três anos, previsto para pena de lesão corporal leve. Prejudicial rejeitada.
4. A materialidade do delito restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou a presença de equimoses, edemas e escoriações na vítima, compatíveis com a dinâmica fática narrada na denúncia.
5. A excludente de ilicitude da legítima defesa exige a comprovação de injusta agressão, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la. No caso, a desproporção da ação e a superioridade numérica dos agressores, aliadas à ausência de prova de agressão inicial por parte da vítima, afastam a tese defensiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada e não provido.